Tribunal: TCU
Processo: 028.378/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Federal de Enfermagem em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão da receita pública, Prestação de Contas da gestão 2012/2014 (no da TCE no sistema: 1350/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Enfermagem do Amapá, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito da Prestação de Contas da gestão 2012/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer das petições do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá e da Sra. Waldenira Santos Fonseca (peças 191/192 e 208/209), para, no mérito, negar-lhes seguimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos referidos peticionários.